Tribunal: TJES
Processo: 5000579-85.2022.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Data de Início de Benefício (DIB)
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000579-85.2022.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLERIA TEODORO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ESCRITURA PÚBLICA IMPUGNADA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cléria Teodoro da Silva contra sentença que denegou a segurança no mandado de segurança impetrado em face do ato do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva, que indeferiu o pedido de pensão por morte do instituidor Edson Soares Batista Filho, sob o fundamento de inexistência de comprovação da união estável ao tempo do óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida é nula por ausência de prestação jurisdicional e violação ao devido processo legal; e (ii) estabelecer se a impetrante tem direito líquido e certo ao recebimento da pensão por morte com base na escritura pública de união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da sentença não se verifica, pois a decisão de primeiro grau analisou os elementos constantes dos autos e fundamentou adequadamente sua conclusão, inexistindo ofensa ao devido processo legal.

O mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, inexistente no caso, dada a controvérsia judicial sobre a própria existência da união estável, objeto de ação declaratória em curso.

A fé pública da escritura pública de união estável é relativizada diante de sentença penal condenatória que reconheceu fraude na constituição do documento para fins alheios à comprovação da relação afetiva, evidenciando a ausência dos requisitos para concessão da pensão.

O indeferimento administrativo do benefício encontra respaldo na inexistência de prova inequívoca da condição de dependente da impetrante, sendo incabível sua concessão pela via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança não se presta à análise de situações em que há controvérsia fática ou necessidade de dilação probatória para a comprovação do direito.

A fé pública da escritura pública de união estável pode ser afastada por sentença penal condenatória que reconhece sua constituição fraudulenta.

A concessão de pensão por morte exige a demonstração inequívoca da condição de dependente do instituidor, não sendo suficiente documento impugnado judicialmente.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000579-85.2022.8.08.0067

APELANTE:
CLERIA TEODORO DA SILVA

APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLERIA TEODORO DA SILVA
em face da sentença proferida no Id 11773051 pelo Juízo da Vara Única de João Neiva no
mandado de segurança
por ela impetrado em face de ato tido como coator do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, que denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de prestação jurisdicional e ofensa ao devido processo legal, uma vez que a decisão de primeiro grau teria ignorado provas relevantes anexadas aos autos, além de utilizar indevidamente trechos de um inquérito policial e de um processo criminal ainda pendente de julgamento definitivo.

No mérito, sustenta que a Escritura Pública de União Estável firmada entre ela e o falecido permanece válida e não foi anulada judicialmente, devendo prevalecer como prova suficiente da relação.

Alega que há diversas provas documentais e testemunhais que corroboram a existência da união estável e a coabitação do casal, incluindo notas fiscais, contas de telefone, exames médicos e declarações de testemunhas próximas.

Argumenta que o indeferimento da pensão foi fundamentado em rumores e processos judiciais ainda em curso, violando os princípios da presunção de inocência e da ampla defesa.

A decisão administrativa do Instituto de Previdência extrapolou sua competência ao desconsiderar a Escritura Pública e ao utilizar argumentos baseados em ações judiciais nas quais não era parte interessada.

Diante do exposto, requer a declaração de nulidade da sentença, ou sucessivamente, a sua reforma para conceder a segurança e determinar a concessão da pensão por morte à recorrente, com o pagamento dos valores retroativos à data do óbito do instituidor do benefício.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
De plano, já adianto que a pretensão recursal não se sustenta.

A ora Apelante impetrou mandado de segurança em face do ato administrativo que indeferiu o requerimento de concessão do benefício de pensão por morte do instituidor
Edson Soares Batista Filho
, pela ausência de comprovação de que a suposta união estável estaria vigente ao tempo do óbito, bem como considerando o litígio judicial com a família do falecido na ação declaratória nº 0000463-38.2020.8.08.0067, na qual se discute a existência da união estável.

A r. sentença denegou a segurança sob o fundamento da inexistência de direito líquido e certo a ser protegido pela via do mandado de segurança, diante do conflito entre a escritura pública de união estável e as razões apresentadas no processo criminal que apura a falsidade ideológica, em decorrência de prestação de informações falsas quando da lavratura do citado documento público.

Em sede de contrarrazões, o Instituto de Previdência Apelado juntou aos autos a cópia da sentença proferida na ação penal nº 0000109-46.2023.8.08.0022 na qual foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar a ora Apelante
como incursa nas penas cominadas no artigo 299, do Código Penal, com incidência da causa de aumento do parágrafo único do mesmo artigo (
falsidade ideológica majorada
), estando pendente de julgamento o recurso de apelação.

Sendo assim, apesar de ainda não ter havido trânsito em julgado da ação penal e da ação declaratória, os elementos comprovados nos autos maculam a presunção relativa de veracidade (fé pública) da Escritura Pública de União Estável, haja vista que no bojo da sentença penal condenatória foi reconhecido que
a união estável foi fraudada com o intuito de ser a ré (ora apelante) doadora de órgãos para o de cujus,
motivo pelo qual não há direito líquido e certa à concessão da pensão por morte instituída pelo
de cujus
EDSON SOARES BATISTA FILHO em favor da Apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 14.04.25.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.